Tribunal: TJSP
Processo: 0504464-08.2009.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Execução Fiscal. IPTU dos exercícios de 1999 e 2004. Sentença que reconheceu, de ofício, a ocorrência da prescrição e julgou extinta a ação. Insurgência da Municipalidade. Pretensão à reforma. Execução Fiscal distribuída quando já ultrapassado o prazo prescricional de cinco anos (art. 174 do CTN). Aplicação do entendimento pacificado pelo STJ nos autos do REsp. no 1.658517/PA (Tema 980), quanto

Ementa:

Execução Fiscal. IPTU dos exercícios de 1999 e 2004. Sentença que reconheceu, de ofício, a ocorrência da prescrição e julgou extinta a ação. Insurgência da Municipalidade. Pretensão à reforma. Execução Fiscal distribuída quando já ultrapassado o prazo prescricional de cinco anos (art. 174 do CTN). Aplicação do entendimento pacificado pelo STJ nos autos do REsp. no 1.658517/PA (Tema 980), quanto à contagem do prazo prescricional da cobrança judicial do IPTU, no sentido de que este se inicia no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da primeira parcela e que o parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva da contagem da prescrição e tampouco causa suspensiva da exigibilidade do crédito. Extinção mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação Cível no 0504464-08.2009.8.26.0224 1/7
Registro: 2020.0000080332
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0504464-08.2009.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS, é apelado AC PEDRO
EXPEDITO FRANCO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY
JOSÉ FEDERIGHI (Presidente sem voto), BEATRIZ BRAGA E HENRIQUE
HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
RICARDO CHIMENTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação Cível no 0504464-08.2009.8.26.0224 2/7
Voto n. 16172
Ano 2020
Apelação Cível n 0504464-08.2009.8.26.0224
Comarca: Guarulhos
Apelante: Município de Guarulhos
Apelado(a)(s): Ac Pedro Expedito Franco
Execução Fiscal. IPTU dos exercícios de 1999 e 2004.
Sentença que reconheceu, de ofício, a ocorrência da
prescrição e julgou extinta a ação. Insurgência da
Municipalidade. Pretensão à reforma. Execução Fiscal
distribuída
quando
já
ultrapassado
o
prazo
prescricional de cinco anos (art. 174 do CTN).
Aplicação do entendimento pacificado pelo STJ nos
autos do REsp. no 1.658517/PA (Tema 980), quanto à
contagem do prazo prescricional da cobrança judicial
do IPTU, no sentido de que este se inicia no dia seguinte
à data estipulada para o vencimento da primeira
parcela e que o parcelamento de ofício da dívida
tributária
não
configura
causa
interruptiva
da
contagem da prescrição e tampouco causa suspensiva
da exigibilidade do crédito. Extinção mantida. Recurso
não provido.
I Relatório
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município
de Guarulhos em face da r. sentença que julgou extinta a execução fiscal, em
razão do reconhecimento da prescrição dos créditos tributários. Não houve
condenação em sucumbência.
Sustenta a apelante, em síntese, que: (I) a ação foi distribuída
dentro do prazo prescricional; (ii) a demora na citação do executado enseja a
aplicação da Súmula 106 do C. STJ; (v) o despacho citatório interrompeu a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação Cível no 0504464-08.2009.8.26.0224 3/7
prescrição e retroagiu à data da propositura da ação. Por fim, pugna pela reforma
da r. sentença e o prosseguimento da execução fiscal.
Não houve intimação para contrarrazões.
A sentença foi proferida na vigência do CPC/2015.
II Fundamentação
O
recurso
comporta
imediato
julgamento,
independentemente da abertura de prazo para as contrarrazões (art. 932, V, do
CPC/2015), pois não consta dos autos a constituição de advogado ou nomeação
de curador especial para a parte executada e ao julgador impõe-se velar pela
celeridade do processo (art. 5o, LXXVIII da CF/1988 e art. 139, II, do
CPC/2015), sendo certo que o disposto no inciso V do art. 932 e no § 1o do art.
1.010, ambos do CPC/2015, deve ser interpretado sob a luz do Contraditório
Útil.
Nesse sentido merecem destaque a seguintes notas de
Theotonio Negrão ao inciso V do art. 527 do CPC de 1973, que também
determinava a intimação do agravado:
“No procedimento de agravo de instrumento manejado contra
decisões indeferitórias de liminares, não há necessidade de
citação ou intimação da parte adversa, quando ainda não tenha
ingressado na relação processual” (5a Conclusão do CETARs).
“Ainda não formada a relação processual, não há necessidade de
intimação da parte adversa para oferecimento das contrarrazões
nos autos de agravo de instrumento onde se examina o
indeferimento de medida liminar inaudita altera pars” (STJ-2aT,
MC 5.611 AgReg, Min. Laurita Vaz, j. de 26/11/02, DJU de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação Cível no 0504464-08.2009.8.26.0224 4/7
3.3.03). No mesmo sentido: STJ-4a T, AI 729.292-AgRg, Min.
Massami Uyeda, j. 19.2.08, DJU 17.3.2008.
Aplicável ao caso, também o Enunciado 3 da ENFAM, do
seguinte teor:
“É desnecessário ouvir as partes quando a manifestação não
puder influenciar na solução da causa”.
Quanto ao mérito, o recurso, tempestivo e isento de
preparo, não comporta provimento.
Com efeito, dispõe o art. 174 do CTN que: “a cobrança do
crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data de sua
constituição definitiva”, o que, nos termos do art. 142 do mesmo diploma
legal, ocorre com o seu devido lançamento.
No caso concreto, os créditos executados objetos do
presente recurso se referem ao IPTU, cuja questão relativa ao termo inicial da
contagem da prescrição foi submetida a julgamento de recurso especial repetitivo
pelo rito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/15 (Tema 980), com julgamento do
caso paradigma (REsp 1.658.517/PA, da relatoria do e. Min. Napoleão Nunes
Mais Filho), pela 1a Seção do e. STJ, em 14.11.2018, e a publicação do acórdão
no DJe de 21.11.2018:
Processual Civil e Tributário. Recurso Especial representativo da
controvérsia. IPTU. Prescrição. Termo inicial. Dia seguinte ao
vencimento da exação. Parcelamento de ofício da dívida
tributária. Não configuração de causa suspensiva da contagem da
prescrição. Moratória ou parcelamento apto a suspender a
exigibilidade do crédito tributário. Necessária manifestação de
vontade do contribuinte. Parcelamento de ofício. Mero favor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação Cível no 0504464-08.2009.8.26.0224 5/7
fiscal. Aplicação do rito do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015.
Art. 256-I do RISTJ. Recurso Especial do Município de
Belém/PA a que se nega provimento.
1. Tratando-se de lançamento de ofício, o prazo prescricional de
cinco anos para que a Fazenda Pública realize a cobrança judicial
de seu crédito tributário (art. 174, caput do CTN) referente ao
IPTU, começa a fluir somente após o transcurso do prazo
estabelecido pela lei local para o vencimento da exação
(pagamento voluntário pelo contribuinte), não dispondo o Fisco,
até o vencimento estipulado, de pretensão executória legítima
para ajuizar execução fiscal objetivando a cobrança judicial,
embora já constituído o crédito desde o momento no qual houve
o envio do carnê para o endereço do contribuinte (Súmula
397/STJ). [...]
2. O parcelamento de ofício da dívida tributária não configura
causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o
contribuinte não anuiu.
3. A liberalidade do Fisco em conceder ao contribuinte a opção
de pagamento à vista (cota única) ou parcelado (10 cotas),
independente de sua anuência prévia, não configura as hipóteses
de suspensão da exigibilidade do crédito tributário previstas no
art. 151, I e VI do CTN (moratória ou parcelamento), tampouco
causa de interrupção da prescrição, a qual exige o
reconhecimento da dívida por parte do contribuinte (art. 174,
parág. único, IV do CTN).
4. O contribuinte não pode ser despido da autonomia de sua
vontade, em decorrência de uma opção unilateral do Estado, que
resolve lhe conceder a possibilidade de efetuar o pagamento em
cotas parceladas. Se a Fazenda Pública Municipal entende que é
mais conveniente oferecer opções parceladas para pagamento do
IPTU, o faz dentro de sua política fiscal, por mera liberalidade, o
que não induz a conclusão de que houve moratória ou
parcelamento do crédito tributário, nos termos do art. 151, I e VI
do CTN, apto a suspender o prazo prescricional para a cobrança
de referido crédito. Necessária manifestação de vontade do
contribuinte a fim de configurar moratória ou parcelamento apto
a suspender a exigibilidade do crédito tributário.
[...]” (grifos não originais)
Com efeito, as teses firmadas no precedente qualificado são
no sentido de que: (i) o termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do Imposto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação Cível no 0504464-08.2009.8.26.0224 6/7
Predial e Territorial Urbano IPTU inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o
vencimento da exação; e de que (ii) o parcelamento de ofício da dívida tributária não
configura causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu.
O C. Superior Tribunal de Justiça, portanto, quanto ao início
da contagem do prazo prescricional do IPTU, consagrou a teoria da actio nata, já
que somente após o vencimento da parcela estipulada para pagamento torna-se
possível o exercício do direito de ação (exigibilidade).
No caso dos autos, as CDA's em questão, embora não
explicitem a data final para o pagamento da cota única, aponta para o
vencimento da primeira parcela mais recente em 23/01/2004, o que, como
cediço, dá-se em momento concomitante ou mesmo posterior à data de
vencimento para o pagamento do débito em cota única.
Há que se concluir, portanto, que o IPTU dos
exercícios de 1999 e 2004 já estava prescrito quando proposta a presente
demanda em 24/11/2009 (o prazo se exauriu em 23/01/2009).
Salienta-se que, segundo tese firmada, o “parcelamento de
ofício” pela Fazenda Pública Municipal, isto é, sem a prévia anuência do
contribuinte, dá-se por mera liberalidade do credor, não configurando causa
interruptiva do prazo prescricional ou qualquer causa suspensiva (moratória ou
parcelamento) da exigibilidade do crédito tributário.
Ademais, destaco que a exequente alega que houve
celebração de acordo de parcelamento do débito, mas não juntou seu respectivo
instrumento, sendo que o extrato apresentado às fls. 13/14, por si só, não possui
o condão de comprovar a anuência do devedor quanto às exigências, nos termos
do art. 174, IV, do CTN, tendo em vista que não indica a data de sua celebração,
tampouco contém assinatura do executado. Portanto, o referido acordo não é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação Cível no 0504464-08.2009.8.26.0224 7/7
apto a interromper a prescrição.
Mais não é necessário considerar no sentido de que a r.
sentença deve ser mantida.
Por derradeiro, a fim de evitar o ritual de passagem
estabelecido no artigo 1.025 do CPC/2015, a multiplicação dos embargos de
declaração prequestionadores e os prejuízos dele decorrentes, nos termos dos
artigos 8o (em especial dos princípios da razoabilidade e da eficiência) e do art.
139, II (princípio da duração razoável do processo), ambos do CPC/2015, para
fins de “prequestionamento ficto”, desde logo, consideram-se incluídos neste
acórdão os elementos que a parte suscitou nas suas razões de recurso.
III Conclusão
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
RICARDO CHIMENTI
Relator
(Assinatura Eletrônica)